Tribunal: TJDFT
Processo: 0712322-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTRATO DE INVESTIMENTOS (TRADER). INADIMPLEMENTO. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. DEFERIMENTO.
1. Deve ser mantido o bloqueio de valores do réu quando demonstrado que o contrato de investimentos (trader) foi extinto por sua iniciativa sem devolução do capital e dos rendimentos (probabilidade do direito) e apresentado indícios de esvaziamento patrimonial (risco na demora), consistente no anúncio de venda de seus bens.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.